Tribunal: TJES
Processo: 5007577-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por
Elizângela Celante
contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer. A agravante sustenta que inexistem elementos que afastem a presunção de insuficiência econômica para arcar com as despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça com base na presunção legal de insuficiência de recursos prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, considerando a inexistência de elementos que evidenciem a capacidade econômica da parte para custear o processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O benefício da gratuidade da justiça está condicionado à demonstração da insuficiência de recursos, sendo suficiente, em regra, a declaração firmada pela parte, salvo prova em sentido contrário. A presunção de hipossuficiência econômica, prevista no artigo 99, §§ 2º e 3º, do CPC, é relativa e somente pode ser afastada se houver nos autos elementos que comprovem a inexistência de pressupostos para a concessão do benefício.

4)
A inexistência de provas suficientes para afastar a presunção, aliada ao fato de que a agravante busca a declaração de prescrição de uma dívida singela de R$ 263,84, vencida há mais de cinco anos, evidencia a plausibilidade de sua insuficiência financeira para suportar as custas processuais sem comprometer a sua subsistência.

5)
A jurisprudência iterativa desta Corte Estadual e do Superior Tribunal de Justiça orienta que o magistrado deve avaliar a situação financeira da parte, ponderando a ausência de documentos comprobatórios e a compatibilidade dos pedidos com a condição de hipossuficiência alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, prevista no artigo 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante elementos que evidenciem a inexistência de pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A ausência de comprovação documental da situação financeira da parte não obsta, por si só, o deferimento da gratuidade de justiça, quando a causa de pedir e os pedidos são compatíveis com a alegada insuficiência econômica.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 5002752-89.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 04.11.2022.
TJES, AI nº 0081990-00.319, Rel. Subst. Helimar Pinto, 1ª Câmara Cível, j. 27.08.2019, pub. 06.09.2019. TJES, AI nº 3516900-67.52, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 13.06.2017, pub. 23.06.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007577-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZANGELA CELANTE

AGRAVADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por
Elizângela Celante
contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer. A agravante sustenta que inexistem elementos que afastem a presunção de insuficiência econômica para arcar com as despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça com base na presunção legal de insuficiência de recursos prevista no § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil, considerando a inexistência de elementos que evidenciem a capacidade econômica da parte para custear o processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O benefício da gratuidade da justiça está condicionado à demonstração da insuficiência de recursos, sendo suficiente, em regra, a declaração firmada pela parte, salvo prova em sentido contrário. A presunção de hipossuficiência econômica, prevista nos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, é relativa e somente pode ser afastada se houver nos autos elementos que comprovem a inexistência de pressupostos para a concessão do benefício.

4)
A inexistência de provas suficientes para afastar a presunção, aliada ao fato de que a agravante busca a declaração de prescrição de uma dívida singela de R$ 263,84, vencida há mais de cinco anos, evidencia a plausibilidade de sua insuficiência financeira para suportar as custas processuais sem comprometer a sua subsistência.

5)
A jurisprudência iterativa desta Corte Estadual e do Superior Tribunal de Justiça orienta que o magistrado deve avaliar a situação financeira da parte, ponderando a ausência de documentos comprobatórios e a compatibilidade dos pedidos com a condição de hipossuficiência alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, prevista no § 3º do art. 99 do CPC, somente pode ser afastada mediante elementos que evidenciem a inexistência de pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A ausência de comprovação documental da situação financeira da parte não obsta, por si só, o deferimento da gratuidade de justiça, quando a causa de pedir e os pedidos são compatíveis com a alegada insuficiência econômica.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 5002752-89.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 04.11.2022.
TJES, AI nº 0081990-00.319, Rel. Subst. Helimar Pinto, 1ª Câmara Cível, j. 27.08.2019, pub. 06.09.2019. TJES, AI nº 3516900-67.52, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 13.06.2017, pub. 23.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça demanda a avaliação da alegada insuficiência de recursos da parte para pagamento das custas no caso concreto.

Assim, a aferição da capacidade financeira da parte se associa ao sacrifício para manutenção da própria subsistência na hipótese de serem exigidos os adiantamentos, e deve levar em consideração os rendimentos líquidos do jurisdicionado à luz do valor das custas, estas calculadas sobre o valor da ação.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES AO DEFERIMENTO INTEGRAL DA GRATUIDADE. PROVA DO COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RENDA LÍQUIDA. PARCELAMENTO DEFERIDO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
A mera percepção de remuneração considerável, não elide, por si só a condição de hipossuficiente, especialmente quando cotejado o elevado valor das custas impostas.

II -
Ainda que renda do Agravante não revele a capacidade financeira própria ao deferimento da gratuidade pretendida, especialmente quando constatada a ausência de provas de despesas extraordinárias das partes, vislumbra-se, lado outro, uma realidade em que o elevado valor das custas comporta a extensão do parcelamento já deferido
.

III - Considerada a realidade das provas dos autos, em especial a renda do Agravante e o alto valor das custas processuais exigidas para o ingresso da demanda, ponderando, por outro lado, a ausência de demonstrativos de gastos mensais ordinários e extraordinários dos Agravantes, tenho por bem proceder o parcelamento do pagamento em 10 vezes, conforme viabilizado pelo artigo 98, §6º, do CPC/15.

IV - Agravo conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002752-89.2022.8.08.0000, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de publicação: 04/11/2022)

Ademais,
“O benefício de gratuidade de justiça não está reservado àquele que não possui bens, nem rendimentos. A parte que possui bens e rendimentos também poderá ser beneficiada se a exigência das despesas que decorrem do processo comprometerem seu sustento e de sua família”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000319, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

Com efeito, a iterativa jurisprudência desta Corte Estadual destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que
a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade
, que, com o recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMISSÃO DE POSSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE PARA DEPOIS DO CONTRADITÓRIO RECURSAL OU DURANTE O CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de hipossuficiência advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ
. 2. Hipótese dos autos em que a parte comprova a incapacidade financeira para o pagamento das despesas do processo, inexistindo elementos capazes de infirmar essa presunção. 3. (...). 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169006752, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

E mais: oportuno ressaltar que, ao ser deferida a gratuidade da justiça, não desaparecem os custos do processo, longe disso, apenas serão repassados para a comunidade em geral.

No caso, apesar da ausência de documentação destinada a fazer prova da situação financeira, verifico que a agravante formulou pedido de dilação de prazo.

Sem embargo,
a miserabilidade econômica pode ser relativamente presumida da causa de pedir e pedidos, haja vista que a parte recorre ao Judiciário para que seja declarada prescrita a dívida singela de R$ 263,84, vencida há mais de cinco anos, pela qual vem sendo cobrada extrajudicialmente por empresa de recuperação de
ativos
, com alegado impacto negativo em
score
mantido por birô de crédito
.

Inegável, portanto, que o valor das custas iniciais provavelmente desborda a capacidade financeira da agravante, circunstância que se revela compatível com o deferimento do benefício, em virtude da presunção legal dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Portanto, faz jus a recorrente à pretendida gratuidade.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões